Tribunal: TJBA
Processo: 8065367-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065367-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL JORGE DA SILVA MASCARENHAS SANTOS Advogado(s): TEREZA CANDIDA SOUZA REBOUCAS IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. CUSTAS RECOLHIDAS. POLICIAL CIVIL. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO REMUNERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato que indeferiu pedido de afastamento para participação em Curso de Formação Profissional relativo a outro concurso público. 2. Sustenta o impetrante possuir direito ao afastamento durante a realização do curso, com possibilidade de opção entre a remuneração do cargo efetivo ou bolsa-auxílio. 3. A autoridade apontada como coatora defende a inexistência de previsão legal para concessão da licença, diante da Lei Estadual nº 11.370/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; (ii) se a parte impetrante é hipossuficiente economicamente, a justificar o pleito de justiça gratuita; (iii) se há perda do objeto, em decorrência do transcurso do prazo do Curso de Formação, ao qual o impetrante se submeteu por força de liminar; (iv) se servidor público estadual possui direito ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, com manutenção da remuneração ou opção pela bolsa-auxílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Governador do Estado da Bahia, uma vez que a nomeação e posse constituem atos de sua competência, nos termos do art. 13, §2º, da Lei nº 7.990/2001. 5. Não conhecimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita, diante do recolhimento das custas processuais. 6. Rejeição da preliminar de perda do objeto, pois o cumprimento de tutela antecipada não implica perda do interesse processual, sendo necessário julgamento do mérito para confirmação da medida. Precedentes. 7. O art. 3º, §3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura ao servidor público estadual a possibilidade de optar pela percepção da remuneração do cargo efetivo ou pela bolsa-auxílio durante a participação em curso de formação. 8. A Lei Estadual nº 11.370/2009 não disciplina a concessão de licença para participação em curso de formação, caracterizando lacuna normativa. 9. Nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a ausência de disciplina legal autoriza a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. 10. Aplicação analógica do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, que admite afastamento de servidor para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. 11. A frequência ao curso de formação constitui etapa do concurso público, inexistindo fundamento jurídico para impedir a participação do servidor aprovado nas fases iniciais do certame. 12. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a possibilidade de afastamento remunerado para participação em curso de formação em outro cargo público. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto rejeitadas. Impugnação ao pedido de justiça gratuita não conhecida. Segurança concedida para determinar o afastamento do impetrante de suas funções, sem prejuízo da remuneração, para matrícula e participação em Curso de Formação Profissional para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, pelo período necessário à realização do curso, assegurada a opção entre a remuneração do cargo efetivo e a bolsa-auxílio, vedada a cumulação. TESE: 1. É assegurado ao servidor público o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, com possibilidade de opção entre a remuneração do cargo efetivo e a bolsa-auxílio, aplicando-se, por analogia, o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, diante da lacuna da legislação estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065367-77.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAEL JORGE DA SILVA MASCARENHAS SANTOS e como apelada DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO, NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .